Tribunal: TJDFT
Processo: 0701951-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701951-45.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACQUELINE MYRNA DA SILVA PACHECO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JACQUELINE MYRNA DA SILVA PACHECO, visando a antecipação da pretensão recursal em razão da tutela de urgência indeferida na origem. Informa a agravante que possui 56 anos de idade e foi diagnosticada com "insuficiência respiratória crônica (CID J96.1), evolutiva, relacionada a esclerose lateral amiotrófica com retenção crônica e progressiva de gás carbônico e importante redução da capacidade vital forçada". Afirma que necessita, com urgência, do aparelho BPAP para o devido tratamento, sob pena de complicações no seu estado de saúde. Postula que o Distrito Federal providencie, imediatamente, o APARELHO BPAP COM MÁSCARA ORONASAL E UMIDIFICADOR AQUECIDO. Deixou de recolher o preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à agravante por estar patrocinada pela Defensoria Pública. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Conforme relatório médico (ID 206264561 - Pág. 6), a autora é portadora de insuficiência respiratória crônica sendo necessário o uso do aparelho BPAP para manutenção e melhora da sua qualidade de vida. Apesar da médica esclarecer os riscos gerados pela patologia que acomete a agravante, afirmou de forma abstrata sobre possíveis complicações, sem a necessária fundamentação de risco iminente. Assim, a situação pessoal da autora não autoriza que outros pacientes em situação de maior gravidade sejam preteridos. Não que isso justifique a agravante ser submetido a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório e que, na prática, acabe por equivaler a uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito